Tribunal: TJBA
Processo: 8002234-70.2025.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002234-70.2025.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ENAIDE MARIA ALVES DE CARVALHO

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO ROCHA ARRUDA

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONTRATAÇÃO DIGITAL POR BIOMETRIA FACIAL. APRESENTAÇÃO DE LOGS DE ACESSO, GEOLOCALIZAÇÃO E IP. COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO DO VALOR FINANCIADO EM CONTA DE TITULARIDADE DA CONSUMIDORA. PROVEITO ECONÔMICO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DEVOLUÇÃO DO NUMERÁRIO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação
interposto por beneficiária do INSS em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória, na qual a Autora sustentava jamais ter contratado empréstimo consignado cujos descontos (R$ 39,10/mês) incidiam sobre seu benefício previdenciário (NB 150.292.323-5), pleiteando a declaração de inexistência do contrato nº 354200987-7, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação digital do empréstimo consignado, afastando a alegação de fraude; (ii) estabelecer se a conduta do banco configura ato ilícito apto a ensejar reparação por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras (Súmula 297/STJ), autorizando a inversão do ônus da prova, sem dispensar a parte autora de apresentar o mínimo de verossimilhança em suas alegações.

4. A instituição financeira desincumbe-se do ônus probatório ao colacionar Cédula de Crédito Bancário celebrada mediante biometria facial, acompanhada de dossiê eletrônico com data, hora, endereço IP, identificação do dispositivo e coordenadas geográficas compatíveis com o domicílio da autora.

5. A prova do repasse do valor financiado para conta corrente de titularidade da própria autora — sem evidências de devolução do numerário — constitui elemento robusto de comprovação da celebração contratual e do proveito econômico auferido, afastando a alegação de fraude ou vício de consentimento.

6. Inexistindo ato ilícito, são indevidas tanto a repetição do indébito quanto a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, configurando os descontos exercício regular de direito do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A contratação de empréstimo consignado celebrada por meio digital, com biometria facial e geolocalização compatível com o domicílio do consumidor, constitui prova suficiente da regularidade do negócio jurídico, desde que acompanhada de comprovante de depósito em conta de titularidade do contratante. 2. O efetivo recebimento e a não devolução dos valores transferidos afastam a alegação de fraude e o consequente direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII, e 27; CC, art. 205; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação/Reexame Necessário 8145703-02.2023.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, Disponibilizado no DJEN em 12/03/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8002234-70.2025.8.05.0018
, em que figuram como Apelante
ENAIDE MARIA ALVES DE CARVALHO
e como Apelado
BANCO PAN S/A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
2ª Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por unanimidade de votos
, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R02